Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO.
1. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração dos valores depositados nas contas dos participantes do PASEP, razão pela qual é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação de reparação de dano material relativo à conta do PASEP.
2. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é Ré, caso dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC/15.
3. O foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, não se evidenciando escolha aleatória por parte dos Autores, diante da expressa previsão legal, circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro.
4. A hipótese ora em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ.
5. É importante considerar a vontade das partes, na medida em que os Agravantes optaram por propor a demanda no foro de Brasília-DF e o Réu, Banco do Brasil, não se insurgiu contra tal opção ao ofertar a contestação. Configurada a prorrogação da competência, nos termos dos arts. 64 e 64 do CPC/15.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.